Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
D E S P A C H O Manifeste-se a parte apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 35127478 que afirma ter cumprido a decisão de ID 34910158. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora